Tribunal: TJMT
Processo: 1015099-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015099-73.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATOR:

EX
MO. SR. DES.
MARCIO VIDAL

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR. DES
. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), JOAO MOREIRA GONTIJO - CPF: 138.864.016-34 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA CAIXETA BORGES GONTIJO - CPF: 504.539.126-72 (AGRAVANTE), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (AGRAVADO), BRUNO GALLO - CPF: 212.621.799-04 (AGRAVADO), ALENCAR KACIANO GALLO - CPF: 028.791.869-60 (AGRAVADO), ANDREY GUSTAVO GALLO - CPF: 026.461.549-25 (AGRAVADO), PARAISO DO XINGU AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.869.510/0001-25 (AGRAVADO), MARIA ANGELICA CAIXETA GONTIJO - CPF: 062.367.356-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RECREIO AGROPECUARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LT - CNPJ: 60.139.300/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROCURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE E SIMULAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE ELEMENTOS ADICIONAIS PARA VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA NÃO CARACTERIZADOS (ART. 300 DO CPC). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por João Moreira Gontijo e Maria de Fátima Caixeta Borges Gontijo, representados pela filha, Maria Angélica Caixeta Gontijo, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de procuração outorgada em 2016 ao advogado Ildo Roque
Guareschi
. Os agravantes sustentam que a outorga foi realizada enquanto João Moreira Gontijo apresentava sinais de incapacidade e que a procuração foi utilizada em transações supostamente simuladas, sem comunicação aos outorgantes.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve, além da condição de saúde de João Moreira Gontijo, a análise de indícios de simulação e eventual prejuízo decorrente da utilização do mandato para alienação do imóvel denominado Fazenda Iracema.

III. Razões de decidir

A complexidade dos fatos alegados, especialmente no tocante à capacidade civil do outorgante e à alegada simulação de negócios jurídicos, impõe a necessidade de dilação probatória, inviabilizando o acolhimento da tutela antecipada em sede de Agravo de Instrumento.

Diante da insuficiência de elementos probatórios nesta fase para justificar a suspensão dos efeitos do mandato, a decisão de indeferimento da tutela de urgência pelo juízo
a quo
revela-se prudente, preservando o contraditório e a instrução processual adequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão dos efeitos de
mandato
outorgado requer a consideração de elementos adicionais à condição de saúde do outorgante, como indícios de simulação e possível prejuízo patrimonial, demandando, para tanto, dilação probatória."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Moreira Gontijo e Maria de Fátima Caixeta Borges Gontijo, representados pela filha, Maria Angélica Caixeta Gontijo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Procuração e de Compra e Venda Simulada c/c Indenização por danos Morais e Materiais
n. 1001530-22.2024.8.11.0059, indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais, os Agravantes alegam que João Moreira Gontijo, desde os idos de 2014 é acometido pelos sintomas de demência ocasionados pelo mal de Alzheimer, circunstância que o tornava absolutamente incapaz na época em que outorgou a procuração, ora questionada, ao advogado Ildo Roque
Guareschi
, no ano de 2016.

Salientam que Ildo Roque
Guareschi
, valendo-se da procuração outorgada por uma pessoa absolutamente incapaz, vendeu a Fazenda Iracema, pertencente aos seus então clientes, aqui Agravantes, sem comunicar a transação a eles ou a seus familiares. Além disso, segundo afirmam, não repassou o valor da venda e ocultou esse fato no curso do processo n. 0000199-28.2001.8.11.0059, continuando a atuar profissionalmente naquela causa, inclusive na fase de execução da sentença, como se a Fazenda Iracema ainda fosse de propriedade dos Agravantes.

Ressaltam que, por meio do referido instrumento procuratório, os Agravados “elaboraram verdadeira trama”, com o propósito de simular negócio jurídico e, ficticiamente, alienar a propriedade rural dos Agravantes em favor dos Agravados Andrey Gustavo
Gallo
e Alencar
Kaciano

Gallo
, filhos do Agravado Bruno
Gallo
, que recebeu substabelecimento para esse fim.

Argumentam que, embora o Magistrado Singular tenha consignado em sua decisão que a referida procuração foi lavrada em Cartório e que, por esse motivo, possui fé pública e presunção de veracidade, certo é que, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça as declarações prestadas ao notário e o documento público por ele elaborado, possuem presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.

Diante desse contexto, os Recorrentes pleiteiam, por meio deste recurso, a antecipação da tutela recursal, visando à imediata suspenção de todos os efeitos da sobredita procuração, bem como dos negócios dela derivados, especialmente do seu substabelecimento, para possibilitar o cumprimento da sentença do processo n. 0000199-28.2001.8.11.0059.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 218169697).

Contrarrazões apresentadas por Ildo Roque
Guareschi
(id. 236169197).

Contrarrazões apresentadas por Alencar
Kaciano

Gallo
, Andrey Gustavo
Gallo
e Bruno
Gallo
(id. 236849684).

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S:
A
DEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA
OAB
/
MT16068-A
,
EDUARDO ANTUNES SEGAO
OAB
/
MT
13546-A E CARLOS EDUARDO VIANA OAB
/
MT
16642-A
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Procuração e de Compra e Venda Simulada c/c Indenização por danos Morais e Materiais
n. 1001530-22.2024.8.11.0059, indeferiu a tutela de urgência.

Colhe-se dos autos de origem que João Moreira Gontijo e Maria de Fátima Caixeta Borges Gontijo, representados pela filha, Maria Angélica Caixeta Gontijo, ajuizaram a sobredita ação, alegando que, em 2016, João Moreira Gontijo, acometido por Alzheimer, outorgou uma procuração ao advogado Ildo Roque
Guareschi
que, utilizando-se do aludido instrumento de mandato, teria realizado a venda de parte significativa da Fazenda Iracema, imóvel de propriedade dos Autores, para os Réus Bruno
Gallo
, Andrey Gustavo
Gallo
, e Alencar
Kaciano

Gallo
, supostamente por um valor inferior ao de mercado.

Argumentaram que a venda foi efetuada sem o conhecimento dos Autores e sem que estes tivessem recebido qualquer quantia pela transação. De acordo com os Agravantes, o imóvel foi dividido e registrado sob novas matrículas, sendo posteriormente renomeado e designado como Fazendas
Gallo
I, II,
III, e IV
.

Com estas razões, formularam os seguintes pedidos:

[...] i) Primeiramente, de forma
inaudita altera
pars
, o deferimento da tutela provisória de urgência cautelar com o fito de se determinar a SUSPENÇÃO de todos os efeitos da procuração obtida dos Autores de maneira ilegal, bem como dos negócios dali derivados, notadamente do seu substabelecimento, a fim de que seja viabilizado o cumprimento de sentença no feito n. 0000199-28.2001.8.11.0059;

ii
) Ainda em sede preliminar, de forma a se evitar possível fraude a uma eventual execução, pugna-se pela averbação premonitória do presente feito na matrícula na Matrícula nº 986 que trata da FAZENDA SANTA HELENA, de propriedade dos irmãos
Gallo
ora Requeridos, que conta com uma área matriculada de 726,00 ha (setecentos e vinte e seis hectares), situada no Município de Lucas do Rio Verde-MT, objeto do livro nº 2, do CRI de tal cidade.

[...]

v) No mérito, confirmando em definitivo o pleito de urgência suso deduzido, seja julgado totalmente procedente o presente feito, de forma a ser reconhecer/declarar, quer pela simulação em si, quer pelo desrespeito a função social do contrato e também pela ausência dos requisitos necessários a configuração do contrato de compra e venda, notadamente o valor/preço certo da transação, a completa nulidade dos negócios jurídicos simulados de que tratam esta lide, os quais foram realizados --- possivelmente em conluio --- pelos aqui Demandados, bem ainda pela declaração de imprestabilidade dos atos subsequentes praticados com base nele(s);

vi) Também em sede meritória, a condenação dos Requeridos ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes a serem apurados na fase de liquidação de sentença, ante a complexidade da avaliação/cálculo dos haveres; bem ainda a condenação solidária dos Requeridos ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título indenizatório por dano moral, para cada um dos Requerentes, totalizando assim, sob tal rubrica, o pleito de pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); [...].

O Julgador Singular indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“[...] verifico que os autores, embora aleguem que a procuração seja nula, em razão de o autor João Moreira ser absolutamente incapaz à época da assinatura da procuração, há de se observar, entretanto, que a referida procuração foi lavrada em Cartório (ID 153363370), bem como o substabelecimento de procuração de Ildo Roque a Bruno
Gallo
(ID 153363371), o que possuem fé pública e presunção de veracidade, de modo que resta prejudicado a probabilidade do direito.

Assim, considerando que o ponto controverso da presente ação reside na alegação de que o autor era absolutamente incapaz na data em que assinou tal procuração, torna-se inviável, nesta fase processual, o deferimento da liminar, na medida em que a questão suscitada demanda uma análise mais aprofundada.

Isto posto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Diante do que dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 de junho de 2024, às 15h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Assinalo, por oportuno, que a solenidade será realizada através do aplicativo Microsoft Teams, nos termos do Provimento n. 15/2020-CGJ-MT, cujo link será disponibilizado nos autos.

Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo passivo será citado, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência designada. Intime-se pessoalmente a parte requerente.

O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do CPC.

Às providências para a realização da solenidade.

Porto Alegre do Norte/MT, datado eletronicamente”. (id. 217491197, p. 01/05).

Irresignados com aquela decisão, João Moreira Gontijo e Maria de Fátima Caixeta Borges Gontijo, representados pela filha, Maria Angélica Caixeta Gontijo, interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento, repito, com o objetivo de obter o efeito da tutela recursal, que, como enfatizado no parágrafo anterior, foi negada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Permita-me trazer algumas questões concernentes ao objeto do litígio, retratada por outra ação movida pelos Recorrentes, com o objetivo de termos um cenário, mesmo que pretérito, mas importante para a compreensão do conflito.

Nos idos de 2001, os Agravantes ajuizaram Ação Declaratória de Anulação de Escritura Pública e Cancelamento de Registro Público contra a empresa Recreio Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda., porque, na data de 17/08/1998, venderam para o demandado uma gleba de terras matriculada sob o número 12.578, ficha 001, no Cartório de Registro de Imóveis no Município de Confresa-MT.

O Juízo de Porto Alegre do Norte, em 30/11/2004, julgou a ação, fazendo constar na parte dispositiva o seguinte:

“[...] Posto isso, julgo procedentes os pedidos constates da inicial para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel rural com 4.270,72 hectares denominado Fazenda Iracema, matriculado sob o número 12.578, ficha 001, no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Confresa/MT, firmado entre João Moreira Gontijo e Maria de Fátima Caixeta Borges Gontijo, brasileiros, casados, ele portador da carteira de identidade número M-641-514 SSP/MG, ela portadora da carteira de identidade número M-1.005.444 SSP/MG, residentes e domiciliados na rua Maestro Randolfo, número 220, Patos de Minas/MG, e Recreio Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda., inscrita no CNPJ número 60.139.300/0001-88, com endereço sito à Avenida Bernardino de Campos, número 327, 9º andar, na cidade de São Paulo/SP.

Como consequência da rescisão, declaro nula a escritura pública de compra e venda lavrada no livro número 30, fls. 184/186, datada de 17.8.1998, lavrada no Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT, devendo retomar o domínio do imóvel para os autores. [...]”. (id. 57869549, p. 35),

Aquela sentença foi objeto de Recurso de Apelação por parte da pessoa jurídica Recreio Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda., donde este Relator conduziu o voto unânime,
improvendo
o recurso; consequentemente, foi mantida a sentença. Isto em 20/06/2005.

Ainda no ano de 2005, aquele Juízo, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, proposta pela empresa Paraíso do Xingú Agropecuária Ltda., face à liminar negada, interpôs o recurso de Agravo de Instrumento n. 37701/2005, tendo este Relator concedido o efeito ativo em 14/09/2005.

O Juízo de Porto Alegre do Norte, na data de 17/04/2006, julgou os Embargos de Terceiro improcedentes, liberando o bem objeto do litígio aos Agravantes.

A empresa vencida interpôs Recurso de Apelação, que foi desprovido por este Tribunal de Justiça, mantendo-se inalterada a decisão impugnada em 23/04/2007.

Os Recorrentes do Agravo de Instrumento, em mesa, postularam, na data de 07/06/2023, a continuação do cumprimento de sentença, com a expedição de mandado de imissão na posse, pleito este subscrito pelos novos procuradores, Dr. Jorge
Nabut
Neto e a
Dr
ª Roberta da F. Cortes Diniz.

O d. Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, ao examinar o pleito, proferiu decisão suspendendo o processo, até o julgamento “do processo de n. 1001530-22.2024.8.11.0059, pois afeta rigorosamente o cumprimento de sentença que se espera destes autos, com fundamento nos artigos 771 c/c 921, inciso I, ambos do CPC.”. Naquela oportunidade fez consignar o nome do novo causídico, Dr. Ademar José P. da Silva. Isto em 06/06/2024.

Feita essa descrição factual das diversas relações jurídicas processuais, passo à análise do ponto nodal deste recurso.

Anoto que o sistema processual civil brasileiro trouxe, no Livro IV, sob o rótulo da tutela provisória (gênero), as espécies de urgência: cautelar e antecipada, que, na hipótese, faz parte da família da tutela provisória. A cautelar tem natureza conservativa e a provisória antecedente dos efeitos do mérito da ação proposta. Nesta, deve o pleito estar minimamente evidenciado à probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sua Excelência, o Juízo de Primeiro Grau, ao analisar aquela pretensão, conforme já transcrito em parágrafos anteriores, não restou convencido da probabilidade do direito, por isso, negou a tutela provisória.

Os Recorrentes agora se dirigem a esta Corte, pleiteando a modificação do ato processual, cuja natureza é negativa a tutela almejada, dizendo do equívoco do Magistrado, notadamente porque, “a condição de incapacidade mental absoluta do autor-agravante João Gontijo é fato incontroverso”. (id. 217491190, p. 11/12).

A peça recursal veio acompanhada dos seguintes documentos:

i)
a procuração, ora questionada, outorgada ao advogado Ildo Roque
Guareschi
, no ano de 2016:

(id. 217492650, p. 01/02)

ii
)
o substabelecimento de poderes de Ildo Roque
Guareschi
a Bruno
Gallo
, transferindo todos os poderes recebidos por João Moreira Gontijo e sua esposa, Maria de Fátima Caixeta Borges Gontijo:

(id. 217492651, p. 01/02).

iii
)
Laudo Médico-Pericial referente à perícia realizada em João Moreira Gontijo no dia 24/04/2023, nos autos da Ação de Curatela n. 5013270-18.2022.8.13.0480, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas-MG, com o seguinte registro:

“EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PATOS DE MINAS-MG

Data da perícia: 24-04-2023

Laudo Médico-Pericial

Ação: Ação de Rescisão Contratual (Curatela)

Processo n. 5000175-57.2018.8.13.0480

Periciando: JOÃO MOREIRA GONTIJO

Identificação e Currículo do Perito:

Neiber
Fausto de Azevedo Silva

[...]

Dados da Perícia

Em 24 de abril de 2023, na clínica Sinapse, situada à Praça Dom Eduardo, número 240, bairro Centro, na cidade de Patos de Minas-MG, CEP 38.700-124, foi periciado João Moreira Gontijo, 81 anos, nascido em 12 de junho de 1941, casado, não sabendo há quanto tempo, tem dois filhos, não sabe informar a idade de cada um.

Não sabe há quanto tempo é aposentado.

Natural da cidade do Carmo do Paranaíba e sempre morou na cidade de Patos de Minas.

Trabalhou na área rural fazendo lavouras. Diz ainda que fiz algumas construções aí na rua.

[...]

Dados dos Autos

GERALDO GONTIJO DE LACERDA e VALTER GONTIJO DE LACERDA move Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais em face de JOÃO MOREIRA GONTIJO.

Consta nos autos que o periciando é portador de Alzheimer e transtorno afetivo bipolar, não apresentando condições para a prática de muitos atos da vida civil, inclusive a formalização de contratos.

Tal perícia tem por objetivo esclarecer essa situação.

Histórico da Doença Atual

Desconhece o quadro neurológico ou psiquiátrica.

Periciando relata que sua memória “não é das melhores, mas ainda converso coisa com coisa”.

Confirma que vendeu terra na Estância Serra Verde, dizendo que “sim, vendi, mas não me recordo quando”. Sequencialmente diz que “sim, vendi esse trem lá, mas já liquidou tudo”. Periciando respondendo tudo que lhe

é questionado sempre de forma desinteressada.

Questionado se já foi proprietário de fazenda no estado de Mato Grosso, periciando diz que sim, mas nega que tenha ido à tal estado em desacordo com sua família. Nesse momento diz que “estou ficando esquecido; é uma bomba”.

Periciando nega problema judicial no ano de 2014, como também nega qualquer pendência negociais no mesmo ano.

Questiono sobre o processo judicial do qual faz parte e periciando diz não se recordar.

Nega fazer tratamento neurológico ou psiquiátrico, embora esteja acompanhado de seu psiquiatra assistente.

Em uso de
Quetiapina
25 miligramas, 1 comprimido à noite.

Mini Exame
do Estado Mental detalhado

Periciando informa corretamente o dia da semana no qual estamos, porém não sabe informar o dia do mês, mês ou ano presente, como também o horário aproximado. Relata, de forma correta, que estamos no centro da cidade, mas não sabe tratar-se de consultório/clínica médica.

Nesse momento, peço que repita as palavras “vaca, carro, flor” imediatamente após eu citá-las e o faz corretamente. Logo após, peço que faça cinco contas matemáticas e erra a segunda conta, não conseguindo informar quanto é 93-7. Solicito, neste instante, que repita as três palavras já citadas, e não se recorda de nenhuma.

Nomeia corretamente um relógio e uma caneta corretamente. Repete a frase “nem aqui, nem ali, nem lá” com exatidão. Ao comando para pegar um papel, que lhe entrego, com a mão direita, dobre ao meio e coloque no chão, o faz corretamente. Consegue ler o obedecer a frase “feche os olhos”.

Consegue escrever uma frase corretamente. Não consegue copiar um desenho.

Exame

do Estado Mental

Apresentação geral: Compatível com o ambiente pericial.

Atitude: Cooperativo.

Atenção: Desatento durante a entrevista.

Sensopercepção: Ausência de alucinações.

Memória:
Hipomnésia
recente importante.

Linguagem: Discreta bradilalia.

Pensamento: Algo lentificado.

Capacidade intelectual: Algo deteriorado.

Imaginação: Deficitária.

Vontade:
Hipobúlico
.

Psicomotricidade: Discreta lentificação psicomotora.

Afeto: Algo embotado.

Orientação: Desorientada no tempo e no espaço.

Consciência do eu: Preservada

Consciência de morbidade: Ausente.

Capacidade de abstração: Deficitária.

Capacidade executiva: Prejudicada.

Discussão Psiquiátrica-Forense

O periciando iniciou há aproximadamente 10 anos, quadro caracterizado por desenvolvimento de múltiplos déficits cognitivos e alterações da personalidade, com comprometimento da memória e da função executiva, com deterioração lenta e gradativa.

Tal conjunto de sinais e sintomas, caracteriza a Demência na Doença de Alzheimer, mal do qual o periciando padece.

Tal síndrome se deve a uma doença cerebral, usualmente de natureza crônica ou progressiva, na qual há comprometimento de numerosas funções corticais superiores, tais como a memória, o pensamento, a orientação, a compreensão, o cálculo, a capacidade de aprendizagem, a linguagem e o julgamento. A síndrome não se
acompanha
de uma obnubilação da consciência.

O comprometimento das funções cognitivas se acompanha habitualmente e é por vezes precedida por uma deterioração do controle emocional, do comportamento social ou da motivação.

Da forma como se apresenta, trata-se de periciando totalmente incapacitada para os atos da vida civil e capaz de manter seus cuidados pessoais.

Resposta aos Quesitos

1) O examinado padece atualmente de algum transtorno mental?

Resposta
: Sim.

2) Em caso positivo, qual seria o diagnóstico?

Resposta
: Demência na Doença de Alzheimer.

3) Quais foram os sinais e sintomas apresentados durante o período de adoecimento, considerando inclusive os que ocorreram em possíveis estágios
subsindrômicos
da referida enfermidade?

Resposta
: Diminuição da memória e início do comprometimento da função executiva.

4) Quando surgiram os primeiros sinais e sintomas deste transtorno mental, considerando eventuais estágios
subsindrômicos
?

Resposta
: Aproximadamente no ano de 2013.

5) Quando foi efetivamente diagnosticado o transtorno mental orgânico (demência) do examinado?

Resposta
: Foi diagnosticado em 13 de setembro de 2018.

6) Considerando a literatura médica, em média, quanto tempo demoram os familiares para levar ao médico um paciente com sintomas de demência para avaliação médica?

Resposta
: De 12
à
24 meses.

7) Considerando a literatura médica, qual é o tempo médio para que, depois de avaliado por um médico, o diagnóstico de uma demência seja estabelecido?

Resposta: 24 meses, em média.

8) A primeira avaliação médica do examinado foi realizada em dezembro de 2016, pelo Dr. Thales Caixeta. Foi solicitada propedêutica complementar.

Analisando os relatórios médicos emitidos Dr.
Harewton
Bicalho e pelo Dr. Thales Caixeta, em conjunto com as avaliações neuropsicológicas e os exames de imagem, todos referentes a janeiro de 2017, podemos afirmar que nesta época já existia um quadro de demência estabelecida, com incapacidade para a vida civil?

Resposta
: Sim.

9) As demências podem se iniciar com sintomas comportamentais e de perda de capacidade executiva mais significantes do que as alterações de memória?

Resposta
: Sim.

10) Quando se iniciam da forma descrita no quesito anterior são mais difíceis de se diagnosticar?

Resposta
: Sim.

11) Considerando o estado atual do examinado, fica patente o estado de alienação mental e a necessidade de supervisão permanente de terceiros para os atos da vida diária?

Resposta
: Sim.

12) Comparando todo o conjunto de evidências clínicas e os exames complementares do início de 2017 com as do momento atual, podemos afirmar que o quadro é progressivo e irreversível?

Resposta
: Sim.

13) Sabendo que um diagnóstico de demência foi firmado claramente em janeiro de 2017, devemos considerar, baseados na literatura médica, que a doença já existia antes dessa data? Caso negativo, explique.

Resposta
: Sim.

14) Caso positiva a resposta ao quesito anterior, quanto tempo antes do diagnóstico efetivo realizado pelos médicos que o assistiram (janeiro de 2017) podemos pressupor que já existia um quadro de demência ativo, com base na literatura médica, nas evidências clínicas, nos exames complementares e em outras fontes documentais e/ou testemunhais que demonstrem indiretamente comportamentos impulsivos e/ou despropositados do examinado? Explique.

Resposta
: Entre 24 e 48 meses, uma vez que o tempo médio entre os familiares notarem o início do quadro e levarem ao médico varia de 12
à
24 meses e o tempo entre a avaliação médica e o diagnóstico de demência seja também entre 12 e 24 meses.

15) As demências, quando não reversíveis, são quadros necessariamente determinantes de alienação mental e, outrossim, de incapacidade civil absoluta?

Resposta
: Sim.

16) Considerando toda a evolução sintomática do examinado, o seu quadro demencial surgiu de maneira lenta e insidiosa ou rápida e devastadora?

Resposta
: Lenta e insidiosa.

17) As demências, quando irreversíveis e têm evolução lenta e progressiva, são comumente precedidas por um
período de tempo
variável caracterizado por comprometimento cognitivo leve, com sintomas
subsindrômicos
?

Resposta
: Sim.

18) O comprometimento cognitivo leve se diferencia da demência em parte pelo fato de que o indivíduo acometido ainda mantém independência para as atividades instrumentais da vida diária, ainda que possa ter maior dificuldade na sua realização. São atividades como gerenciar as finanças, dirigir, fazer compras, preparar refeições, usar o telefone e outros aparelhos de comunicação, gerenciar medicações e participar da manutenção das tarefas domésticas e da casa. Porém, também se distancia do envelhecimento normal, pois há nítidas disfunções cognitivas e comportamentais mensuráveis em diversos testes neuropsicológicos, que

interferem, ainda que em nível menos intenso, no funcionamento biopsicossocial do indivíduo, sobretudo para a realização de tarefas mais complexas. Então pergunta-se:

a) o portador de comprometimento cognitivo leve pode se tornar pessoa sugestionável e agir de forma menos propositada/determinada em decorrência de seu raciocínio mais rasteiro e menor controle emocional?

Resposta
: Sim.

b) o portador de comprometimento cognitivo leve tem desenvoltura cognitiva suficiente te para realizar atividades mais complexas da vida civil, tais como realização de negócios e transações com bens móveis e imóveis?

Resposta
: Não.

c) o portador de comprometimento cognitivo leve tem capacidade total e plena para a vida civil?

Resposta
: Não.

19) Considerando todos os documentos acostados aos que se referem à vida do examinado (atestados, relatórios, pareceres, declarações, testemunhos, exames complementares e outros), temos evidências suficientes para afirmar, com elevado grau de certeza, que o examinado já não reunisse capacidade cognitiva suficiente para ler e entender contratos, e nem a abstração suficiente para realizar negociação de bens e gerir grandes somas financeiras, ou seja, que já era relativamente incapaz para alguns atos da vida civil ou para certas formas de exercê-los, já em maio de 2014, conforme assinala, baseado em tudo isso e também arrimado em artigos científicos, o parecer médico assinado pelo Dr. Thiago Lemos de Morais?

Resposta
: Sim.

Patos de Minas/MG, 02 de maio de 2023.

Neiber
Fausto de Azevedo Silva” (id. 217492652, p. 02/11).

iv
)
Parecer Médico assinado pelo Dr. Thiago Lemos de Morais, datado de 05/08/2022, que atestou:

“[...] Este profissional, o Dr. Talles Henrique Caixeta, solicitou então um exame de ressonância magnética de crânio. O resultado foi liberado em janeiro de 2017, e demonstrou, conforme laudo, redução volumétrica cerebral, microangiopatia e infartos lacunares na substância branca periventricular esquerda. O médico requisitou também uma avaliação neuropsicológica, que foi então executada em 3 de abril de 2017 pela psicóloga Claudia Inês de Sousa Bernarde. Foi demonstrada a presença de alterações de escores de vários testes de desempenho cognitivo, compatíveis com demência em estágio inicial (embora estranhamente isso tenha sido descrito como disfunção cognitiva leve na sua conclusão). O laudo segue anexo.

Avaliado pelo Dr.
Harewton
Nonato Costa Bicalho, o paciente recebeu os diagnósticos de Doença de Alzheimer e Transtorno Bipolar. Foi iniciado a terapêutica psicofarmacológica, através da prescrição de inibidores da acetilcolinesterase e antipsicóticos. O tratamento seguiu sob os auspícios deste profissional, que emitiu relatório em setembro de 2018, em que detalhou a evolução do quadro, descrevendo períodos de melhora e calmaria das manifestações de humor e impulsividade, mas sem qualquer melhora cognitiva relevante.

[...]

A ressonância magnética de crânio realizada em janeiro de 2017 demonstra redução volumétrica cerebral difusa (com dilatação ventricular um pouco maior à direita), infartos lacunares e microangiopatia. A diminuição do hipocampo (região cerebral associada à memória e comumente afetada pela Doença de Alzheimer) é menos marcante, mas já visível.

[...]

A existência de um quadro notório de demência já pode ser registrada objetivamente neste ponto, em janeiro de 2017. Porém, sabemos que estes quadros não se iniciam abruptamente, exceção feita a eventos vasculares extensos e agudos, hipótese já refutada
in
casu
pelo histórico do modo de evolução dos sintomas e, principalmente, pela ausência de alterações nos exames de imagem. Portanto, os sintomas certamente surgiram algum tempo antes.

[...]

E quanto a antes de janeiro de 2017?

Se neste marco temporal já havia demência estabelecida e a clínica destes últimos anos e meio não reflete uma evolução sintomática rápida e devastadora, podemos considerar que realmente existiu inicialmente – antes da instalação de uma demência propriamente dita – uma fase de comprometimento cognitivo leve. Ao longo de anos para este comprometimento cognitivo leve culminou em uma demência propriamente dita.

A literatura médica pode os esclarecer um pouco mais, pois existem estudos científicos sobre intervalos de tempo entre o efetivo início dos sintomas e o diagnóstico das demências. Um deles, brasileiro, realizado em hospital terciário de Belo Horizonte (Miranda et al, 2011), revela que se passam em média 21,4 meses entre o reconhecimento dos primeiros sinais pelos familiares e a primeira visita ao médico para avaliação.

Após o atendimento médico pode ser necessário um ano até que se tenha uma definição diagnóstica. Um estudo norueguês (
Helvik
et al, 2018) mostra dados semelhantes, com a mediana de tempo em 24 meses. Um terceiro, holandês (
Van
Vliet
et al
, 2012), aponta uma média de 2,8 aos para o estabelecimento do diagnóstico da demência em casos de início tardio (após a idade de 65 anos), e 4,5 para aqueles que se iniciam precocemente (antes dos 65 anos).

Este atraso de diagnóstico ocorre por vários motivos, desde a confusão das alterações com o envelhecimento normal, passando pela
insidiosidade
da evolução e até a recusa do paciente em ir ao médico (Boise et al, 1999). No caso, temos os três elementos presentes.

Prosseguindo no nosso intuito de determinarmos a data de início da doença e da incapacidade do paciente, quis outros elementos podemos analisar?

Fatos objetivos podem prover ainda mais sustentação. Por exemplo, os Boletins [policiais] de Ocorrências (anexos) comprovam que nos meses de abril e junho de 2015 de 2015 nos meses de abril e julho o examinando sofreu acidentes automobilísticos. São duas ocorrências em curto intervalo de tempo. As descrições dos acidentes são sugestivas e estariam associados a deficiência de atenção e/ou direção negligente, secundárias à desinibição comportamental e, portanto, decorrentes da própria doença neuropsiquiátrica. Segundo a família, este foi o estopim para que não mais dirigisse veículos automotores.

Analogamente, fatos objetivos que demonstrem atitudes inadequadas, seja por esquecimento ou sugestionabilidade, serviram como elementos de convicção para assinalar o início da enfermidade, assim como as negociações em termos notoriamente desfavoráveis e/ou transmissão de bens sem o devido cuidado acerca do cumprimento de obrigações pela outra parte, ou no mínimo uma análise sobre a boa-fé da outra parte.

Neste diapasão temos algumas evidências documentais.

Em julho de 2016, assinou uma procuração para venda de fazenda para pessoa, segundo os familiares, conhecida como sendo de má-fé. O imóvel foi transmitido e jamais recebeu o dinheiro (possível estelionato). Uma atitude dessa natureza se mostra incompatível com um negociador experiente.

Os familiares informam que há anos vem sendo cobrado, inclusive judicialmente, por pessoa que já pagou, pois não reúne a capacidade de administrar suas entradas e saídas de capital. Nesse sentido, foi atestado por um perito contábil que na verdade os pagamentos não foram apenas cumpridos, mas, em verdade, excedidos.

Acredito que, considerando tudo o que foi exposto, neste momento, temos evidências de fatos, com o devido suporte na literatura científica – seja através das formas clínicas de evolução dessas enfermidades, seja com as médias de tempo de diagnóstico – suficientes para estimar o início do quadro de demência do paciente entre 21 e 32 meses antes do primeiro diagnóstico médico que foi realizado em janeiro de 2017, ou seja,

entre maio de 2014 e abril de 2015.

Então, não vejo dúvidas de que o Sr. João Moreira Gontijo já se encontrava mentalmente incapaz para exercer atos de transações financeiras a partir de maio de 2014.

CONCLUSÃO

Os dados objetivos do exame do estado mental atual em conjunto com a verificação de todas as evidências médicas disponíveis – desde atestados, passando por exames laboratoriais e de imagem,
e também
as avaliações neuropsicológicas realizadas – devidamente analisadas sob a luz da literatura científica, estão em real consonância com as informações biográficas fornecidas pelos familiares, no sentido de que o paciente já padecia de disfunções cognitivas desde 2014.

[...]”. (id. 217492656, p. 01/15). [com negrito e sublinhado no original]

Pois bem. Antes de mais, é relevante trazer as razões sustentadas pelos Recorridos, com o escopo de ser mantida a decisão objeto de irresignação neste recurso, donde o douto magistrado indeferiu a liminar.

Os Recorridos, Alencar
Kaciano

Gallo
, Andrey Gustavo
Gallo
e Bruno
Gallo
, questionam, inicialmente, a legitimidade de Maria Angélica Caixeta Gontijo para representar os interesses de ambos os pais, João Moreira e Maria de Fátima.

Argumentam que a aquisição da propriedade foi realizada com base em documentos e certidões negativas fornecidos pelo vendedor Ildo Roque
Guareschi
e que, desde a compra em 23/02/2016, formalizada em 31/05/2017, utilizam o imóvel para desenvolver suas atividades econômicas.

Raciocinam que, ultimada a compra e venda, deram início ao procedimento de regularização da titularidade junto ao respectivo Cartório de Imóveis. Diante dos entraves para tanto, os adquirentes procuraram então o auxílio do Agravado vendedor, Ildo Roque
Guareschi
, para que fosse viabilizada a transferência do registro dominial.

Asseveram que, após algumas tratativas, todos aqueles que fizeram parte da cadeia aquisitiva da área, isto é, tanto os Agravados Ildo Roque
Guareschi
, Alencar
Kaciano

Gallo
e Andrey Gustavo
Gallo
, quanto os Agravantes João Moreira e sua esposa Maria de Fátima (titulares do bem), decidiram livremente e em comum acordo que a Escritura Pública de Compra e Venda, seria repassada diretamente para os novos adquirentes do imóvel.

Alegam que, para viabilizar essa transferência, considerando que os Agravantes não residiam ou residem no Estado de Mato Grosso, decidiu-se que seria outorgada uma procuração pública ao Agravado Ildo Roque
Guareschi
. Este, por sua vez, devido à impossibilidade de locomoção contínua para a efetivação presencial do ato da transferência, substabeleceria os poderes em favor do Agravado Bruno
Gallo
(genitor dos Agravados Alencar
Kaciano

Gallo
e Andrey Gustavo
Gallo
).

Destacam que todas essas tratativas se deram com o aval e, portanto, com o total consentimento de todos os participantes, tudo com o objetivo de facilitar a transferência do registro do imóvel litigioso. E foi assim que no dia 31/05/2017, procedeu-se a alteração de titularidade das áreas da antiga Fazenda Iracema, com registro e averbação das respectivas escrituras de compra e venda, realizando-se, na sequência, o desmembramento das áreas conforme aportado na própria inscrição tabular.

Por fim, o Recorrido, advogado Dr. Ildo Roque
Guareschi
, procurador nomeado por meio de escritura pública lavrada em cartório nos idos de 2016, com amplos poderes para alienação do imóvel reivindicado pelos Recorrentes, contrapôs os argumentos alegando, em síntese, que:

a)
no ano de 2004, os Agravantes constituíram o advogado Luiz Carlos Alves do Amaral para representar seus interesses na Ação Declaratória de Rescisão Contratual n. 0000199-28.2001.8.11.0059. Desde então, o referido causídico assumiu a condução do processo, que resultou em sentença de procedência em 30/11/2004;

b)
pela atuação profissional na ação de rescisão, as partes convencionaram acerca da remuneração do causídico Luiz Carlos Alves do Amaral, cujo adimplemento se deu por meio de dação em pagamento, pelos Agravantes, de 30% (trinta por cento) da área do imóvel da Fazenda Iracema, mediante cláusula
quota litis
;

c)
desde o ano de 2006 os Agravantes já não mais dispunham da totalidade da área em discussão, diante da dação em pagamento da fração de 30% (trinta por cento) do imóvel, em favor do advogado que patrocinou seus interesses;

d)
naquele mesmo ano, em 21/12/2006, os Agravantes também negociaram a área remanescente (70%) da Fazenda Iracema, mediante
Contrato Particular de Permuta com Torna
, firmado com Ahmad
Chaouki

klalil

Zaher
e sua esposa. Todos os direitos e obrigações eventualmente decorrentes da ação n. 0000199-28.2001.8.11.0059, bem como de outros processos, foram incluídos na referida pactuação, sendo declarada, em 25/10/2007, por Escritura Pública, a integral quitação das obrigações;

e)
nos autos da ação possessória n. 1001464-84.2021.8.11.0079, que tramita na Comarca de Ribeirão Cascalheira, a aqui representante dos Agravantes (e também filha), Maria Angélica Caixeta Gontijo, na qualidade de ré naquela lide, declara expressamente que seus pais negociaram a Fazenda Iracema com Ahmad
Chaouki
e sua esposa Regina Célia, juntando naqueles autos, sob o id. 74449241, pág. 10/15, o contrato firmado entre eles, no qual cederam e permutaram os 70% (setenta por cento) do imóvel litigioso;

f)
o advogado Luiz Carlos Alves do Amaral (que recebeu 30% da Fazenda Iracema a título de pagamento dos serviços profissionais pela sua atuação na ação n. 0000199-28.2001.8.11.0059), integrava a equipe profissional do seu escritório de advocacia localizado na cidade de Rondonópolis. Quando do encerramento dessa parceria profissional, em acerto de contas e outros ajustes firmado no dia 27/03/2008, recebeu daquele causídico a área dos 30% (trinta por cento) da Fazenda Iracema (outrora negociada no aditivo contratual com os Agravantes), se responsabilizando pela continuidade da condução do processo da rescisão. Tudo isso se deu com o pleno conhecimento dos Agravantes que, inclusive, firmaram documentos, e, ainda no ano de 2014, outorgaram uma procuração para que pudesse regularizar o Georreferenciamento e questões ambientais do imóvel.

g)
foi assim, portanto, que já no ano de 2008, passou a ostentar os direitos de propriedade e de posse sobre a fração de 30% da área do imóvel rural objeto do conflito. Perceba que nesta data, toda a integralidade da área já não era mais dos Agravantes, mas sim sua e de Ahmad
Chaouki
e Regina Célia.

h)
mais tarde, diante das dificuldades no desmembramento da área (para a correspondente divisão e regularização), adquiriu de Ahmad
Chaouki

klalil

Zaher
e esposa (que apresentaram na ocasião Escritura Pública de Quitação firmada pelos Agravantes no ano de 2007), o restante da Fazenda Iracema, por meio de Contrato Particular de Cessão de Direitos, firmado em 02/07/2013, passando, com isso, a ser o único e legítimo proprietário e possuidor de toda a extensão do imóvel litigioso, qual seja, 100% da Fazenda Iracema.

i)
os agravantes sempre tiveram total ciência acerca das negociações envolvendo o bem litigioso. Tanto que no dia 12.02.2014, outorgaram em favor do agravado uma Procuração Pública, lavrada junto ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Patos de Minas -MG, para que pudesse ser promovida a regularização fundiária e ambiental da área. A partir daquele instrumento deu-se início ao processo administrativo de regularização da área em nome dos Agravantes, tendo obtido declarações dos vizinhos confrontantes, bem ainda a certificação do perímetro junto ao INCRA e, finalmente, o registro do Georreferenciamento nas matrículas do imóvel.

j)
não obstante ostentar legitimamente todos os direitos possessórios e dominiais sobre a Fazenda Iracema, a área ainda estava registrada em nome dos Agravantes, razão pela qual o processo de regularização fundiária seguiu em nome destes. De todo modo, sem prejuízo da questão da titularidade registral, em 23/02/2016, enquanto único e legítimo proprietário dos direitos da Fazenda Iracema, alienou o bem, por Contrato de Compra e Venda, aos
co-agravados
Alencar
Kaciano

Gallo
e Andrey Gustavo
Gallo
.

k)
tendo em vista que ainda pendia a necessidade de se regularizar a transferência imobiliária da área, todos os envolvidos nas negociações aqui retratadas, incluindo os próprios Agravantes, no intuito de facilitar aquele procedimento, decidiram e concordaram então que o registro de transferência tabular seria feito diretamente para o nome dos novos adquirentes da área, Alencar
Kaciano

Gallo
e Andrey Gustavo
Gallo
. E por conta justamente desse pacto consensual, que os Agravantes outorgaram em conjunto, em 28/06/2016, a famigerada Procuração Pública que agora buscam anular.

l)
após diligências probatórias, descobriu-se a existência de inúmeros contratos, declarações e recibos firmados exatamente na mesma época em que o Agravante João Moreira Gontijo, supostamente estava incapacitado pela doença de Alzheimer, o que confirma a higidez da procuração pública em discussão, já que outorgada na mesma data que aqueles outros documentos.

Juntamente com as contrarrazões apresentadas por Ildo Roque
Guareschi
, foram anexados, entre outros, os seguintes documentos:

i)
Segundo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre João Moreira Gontijo (e esposa) e o advogado Luiz Carlos Alves do Amaral:

(id. 236174651).

ii
)
Contrato Particular de Permuta com Torna, celebrado no ano de 2006, por meio do qual os Agravantes realizaram a alienação da fração remanescente da Fazenda Iracema, correspondente a 70% de sua totalidade, em favor de Ahmad
Chaouki
Khalil
Zaher
e sua esposa, Regina Célia Logrado
Zaher
:

(id. 236174652).

iii
)
Escritura Pública de Quitação lavrada em 25 de outubro de 2007, figurando como outorgantes João Moreira Gontijo e sua esposa, Maria de Fátima Caixeta Borges Gontijo, dando ampla, integral, geral e irrevogável quitação do Contrato Particular de Permuta e Torna, firmado em 21/12/2006 entre os outorgantes e Ahmad
Chaouki
Khalil
Zaher
e sua esposa, Regina Célia Logrado
Zaher
:

(id. 236174655).

iv
)
Termo de Acerto de Contas entre Luiz Carlos Alves do Amaral, Antônio Moura Netto e Ildo Roque
Guareschi
:

(id. 236174658).

v)
Contrato Particular de Cessão de Direitos e de Posse, firmado na data de 02/07/2013, tendo como cedentes Ahmad
Chaouki
Khalil
Zaher
e sua esposa, Regina Célia Logrado
Zaher
, e como cessionário Ildo Roque
Guareschi
:

(id. 236174661).

vi)
Recibo de Quitação:

(id. 236174665).

vii
)
Contrato Particular de Compra e Venda de Imóveis Rurais, referente à alienação da Fazenda Iracema aos Agravados Alencar
Kaciano

Gallo
e Andrey Gustavo
Gallo
:

[...]

(id. 236174667).

Face o cenário deste recurso, com as singularidades dos fatos, na linha do tempo e documentos que o instrui, será possível neste momento processual conceder a liminar, ou seja, prover o recurso? Tenho que numa busca de uma equação da matéria trazida a esta Corte Estadual, não há minimamente um
status
de segurança para acolhimento do pleito.

Senão vejamos. Na busca da certeza sobre os fatos que fundamentam a pretensão, é necessário que o julgador tenha que perpassar por algumas fases. A primeira, se o fato pretérito é possível; a segunda, se há verossimilhança daqueles; e, por fim, se é provável que tenha acontecido, com isso gerando o direito.

Relembrando que a base estruturante do recurso está fixada na ideia de que um dos outorgantes não possuía capacidade civil para a prática do ato jurídico
no momento em que
o mandato foi lavrado, em 2016.

Se no universo houvesse apenas uma única estrela a ser observada, haveria a possibilidade de concluir que tal fato seria a única verdade e, consequentemente, irradiaria feixes de ilegalidade. Mas isso não ocorreu.

Como ficou assentado, dos fatos trazidos, há muito mais que uma única estrela, e estas precisam ser analisadas com parcimônia e objeto de confirmação pela instrução.

Ressalto, ainda, extrai-se dos autos da ação possessória n. 1001464-84.2021.8.11.0079, em trâmite na Comarca de Ribeirão Cascalheira, que Maria Angélica Caixeta Gontijo, filha e representante dos Agravantes, afirma expressamente, na qualidade de ré naquela demanda, que seus pais são legítimos possuidores da Fazenda Lago Azul, a qual foi permutada por 70% da Fazenda Iracema com Ahmad
Chaouki
e sua esposa, Regina Célia Logrado
Zaher
, transação formalizada mediante Termo Particular de Permuta com Torna, lavrado em 21/12/2006. Veja-se:

“[...] Preliminarmente, destaca-se que a Requerida é filha de JOÃO MOREIRA GONTIJO e MARIA DE FÁTIMA CAIXETA BORGES, que possuem uma área de terra com 5.109 (cinco mil cento e nove) hectares, denominada Fazenda “Lago Azul”, situada na zona rural do Município de Ribeirão Cascalheira/MT,
originária do Termo Particular de Permuta com Torna lavrado em 21/12/2006
entre os ora cedentes e o Sr. Ahmad
Chaouki

Klalil

Zaher
e sua esposa Regina Célia Logrado
Zaher

[...]

O certo é que os genitores da Requerida estão na posse da área aludida pela Requerente, desde 22/12/2006, quando adquiriram, mediantes escritura pública, os direitos sucessórios de REGINA CÉLIA LOGRADO ZAHER e AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER.

[...]

A área dos genitores da Requeridas está totalmente cercada desde 22/12/2006, sendo que por diversas vezes, ela teve que reconstruir a cerca divisória, em decorrência da turbação da Requerente e seu marido AIRTON SQUINCALI.

A posse dos genitores da Requerida, somada a posse dos seus antecessores, conforme escritura pública de transferência de cessão de direitos possessórios, lavrada no 3º. Tabelionato de Notas da Comarca de Rondonópolis, em 22/12/2006, livro 150, fls. 023, equivale a cerca de 28 (vinte e oito) anos de posses contínuas e pacíficas, com justo título e de boa – fé. [...]”. (id. 74447339, dos autos n. 1001464-84.2021.8.11.0079).

Com aquela afirmação, como bem pontuado pelos Agravantes, "
pairam muitas dúvidas e poucas respostas
" sobre os fatos e circunstâncias que envolvem o caso.

Recordo a todos os atores do processo, notadamente as partes e seus procuradores, que o CPC/2015, além de consagrar a cláusula da lealdade e da boa-fé nos artigos 5º e 6º, princípios de matriz constitucional, também institui o dever de probidade processual, consistente na obrigação de "
expor os fatos em juízo conforme a verdade
" (art. 77, I, do CPC).

O processo deve ser tratado com seriedade por todos, especialmente por constituir um instrumento essencial ao Estado Democrático de Direito. A sua violação representa uma ação prejudicial à própria democracia.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João Moreira Gontijo e Maria de Fátima Caixeta Borges Gontijo, representados pela filha, Maria Angélica Caixeta Gontijo, mantendo inalterada a decisão recorrida.

E como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Vou me permitir fazer uma análise apenas das questões processuais, motivo pelo qual
peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por João Moreira Gontijo e Maria de Fátima Caixeta Borges Gontijo, representados pela filha, Maria Angélica Caixeta Gontijo, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da procuração outorgada em 2016 ao advogado Ildo Roque
Guareschi
. Os agravantes sustentam que a outorga foi realizada enquanto João Moreira Gontijo apresentava sinais de incapacidade e que a procuração foi utilizada em transações supostamente simuladas sem comunicação aos outorgantes.

O recurso em análise cinge-se, portanto, em verificar a condição de saúde de João Moreira Gontijo, a análise de indícios de simulação e eventual prejuízo decorrente da utilização do mandato para alienação do imóvel denominado Fazenda Iracema.

O eminente Relator entendeu por negar provimento ao recurso, considerando a complexidade dos fatos alegados, especialmente no tocante à capacidade civil do outorgante e à alegada simulação de negócios jurídicos, impõe a necessidade de dilação probatória, inviabilizando o acolhimento da tutela antecipada em sede de Agravo de Instrumento. Eis trecho do voto:

“[...]
Relembrando que a base estruturante do recurso está fixada na ideia de que um dos outorgantes não possuía capacidade civil para a prática do ato jurídico
no momento em que
o mandato foi lavrado, em 2016.

Se no universo houvesse apenas uma única estrela a ser observada, haveria a possibilidade de concluir que tal fato seria a única verdade e, consequentemente, irradiaria feixes de ilegalidade. Mas isso não ocorreu.

Como ficou assentado, dos fatos trazidos, há muito mais que uma única estrela, e estas precisam ser analisadas com parcimônia e objeto de confirmação pela instrução.

Ressalto, ainda, extrai-se dos autos da ação possessória n. 1001464-84.2021.8.11.0079, em trâmite na Comarca de Ribeirão Cascalheira, que Maria Angélica Caixeta Gontijo, filha e representante dos Agravantes, afirma expressamente, na qualidade de ré naquela demanda, que seus pais são legítimos possuidores da Fazenda Lago Azul, a qual foi permutada por 70% da Fazenda Iracema com Ahmad
Chaouki
e sua esposa, Regina Célia Logrado
Zaher
, transação formalizada mediante Termo Particular de Permuta com Torna, lavrado em 21/12/2006.
Veja-se:

“[...] Preliminarmente, destaca-se que a Requerida é filha de JOÃO MOREIRA GONTIJO e MARIA DE FÁTIMA CAIXETA BORGES, que possuem uma área de terra com 5.109 (cinco mil cento e nove) hectares, denominada Fazenda “Lago Azul”, situada na zona rural do Município de Ribeirão Cascalheira/MT, originária do Termo Particular de Permuta com Torna lavrado em 21/12/2006 entre os ora cedentes e o Sr. Ahmad
Chaouki

Klalil

Zaher
e sua esposa Regina Célia Logrado
Zaher

[...]

O certo é que os genitores da Requerida estão na posse da área aludida pela Requerente, desde 22/12/2006, quando adquiriram, mediantes escritura pública, os direitos sucessórios de REGINA CÉLIA LOGRADO ZAHER e AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER.

[...]

A área dos genitores da Requeridas está totalmente cercada desde 22/12/2006, sendo que por diversas vezes, ela teve que reconstruir a cerca divisória, em decorrência da turbação da Requerente e seu marido AIRTON SQUINCALI.

A posse dos genitores da Requerida, somada a posse dos seus antecessores, conforme escritura pública de transferência de cessão de direitos possessórios, lavrada no 3º. Tabelionato de Notas da Comarca de Rondonópolis, em 22/12/2006, livro 150, fls. 023, equivale a cerca de 28 (vinte e oito) anos de posses contínuas e pacíficas, com justo título e de boa – fé. [...]”. (id. 74447339, dos autos n. 1001464-84.2021.8.11.0079).

Com aquela afirmação, como bem pontuado pelos Agravantes, "pairam muitas dúvidas e poucas respostas" sobre os fatos e circunstâncias que envolvem o caso
.”

O Exmo. Sr. Des. Marcos
Regenold
(2º vogal) aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

Frente à controvérsia posta, solicitei vista dos autos e, após análise ponderada do voto condutor e cotejo com as informações constantes nos autos, acompanho o voto do eminente Relator.

Isso porque, conforme bem pontuou o ilustre Relator:
“A complexidade dos fatos alegados, especialmente no tocante à capacidade civil do outorgante e à alegada simulação de negócios jurídicos, impõe a necessidade de dilação probatória, inviabilizando o acolhimento da tutela antecipada em sede de Agravo de Instrumento.”
.

Destaco que, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), houve profundas alterações no Código Civil, notadamente acerca da mudança no rol das pessoas consideradas absolutamente incapazes (art. 3º do Código Civil), que, a partir da vigência do aludido Estatuto, considera-se absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil somente os menores de 16 (dezesseis) anos. Senão, vejamos:

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

Logo, a análise da capacidade cognitiva do sr. João M. Gontijo, ora agravante, quando da outorga de poderes ao advogado Ildo Roque, ora agravado, demanda imprescindivelmente dilação probatória.

Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMOS - INCAPAZ – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
O diagnóstico de distúrbios psiquiátricos, com reflexos na oscilação de humor, que podem gerar atitudes disfuncionais e impulsivas, por si só, não afasta a capacidade para realizar atos da vida civil, sendo imperiosa a necessidade de maior dilação probatória a atestar a alegada incapacidade
para contrair os empréstimos. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AI: 10174141120238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023) (grifo nosso)

Outrossim, alega os agravantes que é “
patente má-fé do causídico Agravado Ildo na obtenção de procuração nula [doc. 04], vez que concedida por pessoa idosa e debilitada, este ainda auxiliou na articulação de um simulado negócio jurídico quando substabeleceu poderes ao Agravado Bruno, o qual, dando continuidade ao sorrateiro/ardiloso plano, simulou a alienação do imóvel rural [Fazenda Iracema] de propriedade dos Agravantes aos seus 02 (dois) filhos, ora Agravados, Andrey e Alencar
Gallo
.
”

Aduz ainda que
“a infeliz negociata foi supostamente valorada na módica monta de R$ 1.666.051,16 (um milhão seiscentos e sessenta e seis mil e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), o que representa uma minúscula fração do real valor mercadológico do imóvel rural à época dos fatos [doc. 09]. Ainda mais chocante é o fato que, da suposta venda, nenhum valor foi pago/repassado aos reais proprietários ora Agravantes.”
.

Na hipótese, não se revela premente o deferimento da tutela, eis que não há como aferir, com segurança, nos estreitos limites deste instrumento, se o negócio jurídico firmado entre os agravados
trata-se
evidentemente de uma simulação. Como dito alhures: "
pairam muitas dúvidas e poucas respostas sobre os fatos e circunstâncias que envolvem o caso
.”

Ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Como é sabido, para concessão da tutela de urgência recursal, mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Sem mais delongas,
acompanho o voto do
Exm
. Des. MÁRCIO VIDAL (Relator)
, no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024